Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXAS E ENCARGOS PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. VALIDADE DA AVENÇA. DEMONSTRAÇAO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE IOF. CLAÚSULAS COM PREVISÃO DE MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica travada entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC.

3. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas no 283/STJ e no 596/STF).

4. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira em contratos da mesma natureza.

5. Compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que os juros remuneratórios e moratórios presentes em seu contrato são discrepantes daqueles usualmente utilizados em contratos da mesma natureza em instituições financeiras similares à ré/apelante, o que, na situação em exame, não logrou êxito em provar.

6. No que tange às tarifas e seguro, não obstante a parte afirmar que a tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro contratado são cobrados de forma indevida, tais alegações não merecem prosperar, vez que, além de inexistir a cobrança das mencionadas tarifas no contrato firmado, em relação ao seguro, o autor/consumidor teve total ciência de sua contratação, inclusive do valor que seria cobrado, não havendo, assim, que se falar em cobrança abusiva.

7. Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.251.331/RS, submetido a julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, não há ilegalidade na cobrança do IOF pela Instituição Financeira.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.